Tribunal: STF
Processo: MS 37110
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de novos embargos declaratórios opostos pelo Impetrante (eDOC 17), em face de decisão monocrática em que rejeitei o recurso de embargos anteriormente interposto (eDOC 13), por não se constatar nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 
    No caso, foi aplicada a jurisprudência desta Suprema Corte que é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros (Súmula 627 do STF), salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, situação inocorrente na espécie. 
    Nas razões recursais, a parte Embargante reitera os fundamentos veiculados nos pedido anteriores, já apreciados e refutados, insistindo na ausência de manifestação quanto à ilegalidade do ato que culminou no arquivamento sumário de reclamação disciplinar que tramitou no Conselho Nacional de Justiça.
    Para tanto, alega-se que a pretensão do Embargante é ”exatamente a demonstração da teratologia/ilegalidade” (eDOC 17, p. 1).
    Busca-se, desse modo, que seja aperfeiçoada a decisão embargada, esclarecendo-se qualquer dúvida quanto aos argumentos e teses defendidas pelo Recorrente, em relação ao item 4 do voto condutor do acórdão proferido pelo Relator do MS 36.867-AgR, que ressaltou naquela ocasião: “Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida, transcrevendo, antes, ipsis littiris, sua decisão individual” (eDOC 17, p. 1).
    Requer-se, então, a correção do alegado erro material ocorrido na decisão ora embargada, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, ou, a sua integração, com fundamento no inciso II do mesmo dispositivo legal, para suprir a omissão suscitada.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.  
    Anoto, de pronto, que não se verifica, na hipótese em exame, nenhum destes vícios. 
    Com efeito, a alegada omissão, referente à ausência de pronunciamento acerca da “demonstração da teratologia/ilegalidade” no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, referente ao arquivamento sumário de reclamação disciplinar, não merece acolhida.
    Conforme afirmado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 36.867-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.03.2020, com apoio na jurisprudência desta Corte, não constatou teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso de poder na decisão do Conselho Nacional de Justiça que, agindo nos limites de sua atribuição constitucional (art. 103-B, § 4º, da CF), extinguiu liminarmente a reclamação disciplinar.
     Não obstante a clareza do ato coator apontado pelo Impetrante neste writ, acrescento que, na hipótese, em se tratando de deliberação negativa do CNJ, além de não configurar qualquer situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar o acolhimento da pretensão do ora Embargante, também, não é capaz de instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não tem a função de instância revisora das deliberações daquele Órgão de controle do Poder Judiciário. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 32.594-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.06.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.1.2018. ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ (QUE NÃO DETERMINA, IMPÕE, ORDENA OU AVOCA). INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF(...)” (MS 35.272-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.10.2018).
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Incompetência para intervir em processos de natureza jurisdicional. 4. Deliberação negativa que não altera decisão de tribunal estadual. Ausência de competência originária do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (MS 35.856-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.03.2020). 
    Destaco, ainda, no sentido ora exposto, no que diz respeito à ausência de ilegalidade quando se cuida de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, fragmentos da ementa proferida no MS 31.769-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.02.2016:
    “(...) O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada.
    O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (grifei)
    Nesse mesmo sentido, aponto, ainda, em caso análogo, o MS 36.448-ED-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020, cujo mandado de segurança foi impetrado pelo próprio Embargante, no qual também questiona ato do Conselho Nacional de Justiça em reclamação disciplinar arquivada, apontando-se ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e a invalidação do ato frente à Lei 9.784/1999, tal como sustentado no ato coator (eDOC 3, p. 2-3). Eis a ementa deste julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Não se vislumbra, diante da fundamentação acima exposta, vícios na decisão que justifique o acolhimento dos presentes embargos, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito estes segundos embargos de declaração.
     Publique-se. 
     Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente